Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-03.2023.8.11.0038
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001098-03.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IVAIR MEDEIROS - CPF: 006.980.878-36 (APELADO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (APELANTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DA LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO DO AUTOR - DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO EXCESSIVO – NECESSIDADE

DE ATENDER A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE ALÉM DO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O caso em análise é de relação de consumo,

cabendo a demandada o ônus de apresentar prova de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos sustentados pelo Autor, ônus do qual não se desincumbiu a Apelante visto que não apresenta provas robustas acerca da relação contratual questionada pelo autor.

À míngua de prova de má fé da demandada/Apelante a restituição do indébito, no caso, de ocorrer na forma simples.

Caracterizado o dano moral, visto que a situação retratada nos autos não pode ser reconhecida como mero dissabor do cotidiano, impõe-se a condenação pleiteada, no entanto, o valor da condenação a título de danos morais demonstra-se excessivo, comportando redução de R$ 10.000 (dez mil reais) para R$ 6.000 (seis mil reais), por melhor atender ao caráter punitivo pedagógico além da razoabilidade no caso.

É cediço que para fixação do valor da condenação a título de danos morais deve ser
avaliado todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que a sua fixação não deve ser em montante irrisório, tampouco, contemplar o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1001098-03-2023

APELANTE:
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

APELADA:
IVAIR RIBEIRO

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MBM Previdência Complementar
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que
julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Material e Moral ajuizada pelo Apelado
para condenar a Apelante a restituir para a Autora, em dobro, os valores excedentes pagos pelo Autor, devendo estes ser liquidados, corrigido de juros moratórios de acordo com os índices da caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir do efetivo prejuízo – março de 2020 (Súmula 43/STJ). Condenou ao pagamento a título de danos morais no montante de R$10.000,00 (dez mil reais) corrigido desde a data da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o arbitramento, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o princípio da causalidade.

Nas razões recursais a Apelante afirma que o Apelado
contratou junto a demandada seguro de vida em grupo sob a proposta de no 1784747, passando a fazer parte da apólice de seguro de vida em grupo no 02.0982.054217, a qual previa cobertura para morte acidental, invalidez permanente por acidente, seguro funeral individual, assistência médica virtual e assistência lar.

Assinala que a contratação ocorreu via call center devido a característica do contrato entabulado em que o mesmo possui adesão facultativa, de sorte que todos os clientes vinculados ao Estipulante foram contatados para serem questionados se lhes interessaria fazer parte da apólice, conforme gravação referente à contratação.

Verbera que o Autor anuiu à contratação assim como aos descontos levados a efeito em seu benefício, conforme áudio juntado aos Autos, restando demonstrada a sua manifestação de vontade de forma eficaz, não se exigindo assinatura do contrato.

Assevera que durante o período de vigência dos pecúlios/seguros se garante interesse legítimo do Apelado perante as coberturas contratadas, ou seja, a Companhia assume os riscos previstos nos planos, tem-se que é absolutamente improcedente o pleito de restituição das parcelas, nos termos do artigo 757 do Código Civil.

Sustenta a inexistência de dano moral,
acrescentando que mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Alega que o valor da condenação é excessivo, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso para reforma da sentença e,
subsidiariamente pela redução do valor da condenação
, bem como afastada a repetição do indébito em dobro.

Não há contrarrazões
embora conste a intimação do Apelado no ID 311858386 para tal finalidade, conforme certidão de decurso de prazo datada de 29/08/2025 lançada na origem.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos, o Autor ajuizou a ação na qual, afirma ter ocorrido descontos mensais em seu benefício sem a sua autorização e que tampouco foram contratados e, embora tenha tentado resolver a situação junto à Apelante, não obteve êxito.

Quanto a Apelante afirma a legalidade dos descontos, alegando que ocorreu a contratação bem como o Apelado autorizou os descontos em seu benefício.

O Juízo julgou a demanda procedente condenando a Apelante à restituição em dobro dos valores descontados,

bem como a indenizar o Autor a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dessa forma, deve ser analisada a existência ou não da contratação questionada, bem como a possibilidade de restituição dos valores descontados, em dobro, assim como os danos morais pleiteados.

Cumpre anotar que a relação no caso é de consumo, tendo em vista que o Autor figura como consumidor e a Apelante no conceito de fornecedor, conforme arts. 2o e 3o, ambos do CDC.

É cediço que em se tratando de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, a jurisprudencia converge no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor, uma vez que não se pode exigir do devedor a prova de que não possui o débito impugnado em face do credor já que se trata de fato negativo.

Dessa forma, o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos sustentados pelo Autor, no caso em análise, é da Apelante sendo que referida interpretação decorre não apenas da inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas também da impossibilidade material de produção de prova negativa.

No caso o Autor nega a existência da relação contratual

afirmando, taxativamente, que os descontos são indevidos
diante da ausência de autorização para que se efetivasse, sendo que
a Apelante não apresentou comprovação da existência de contrato entre as partes
, limitando-se a apresentar

documentos genéricos sem juntar aos autos
a versão do contrato e, tampouco, documento assinado pelo Autor que possa legitimar os descontos questionados, restando evidente que

o débito o débito referente a R$ 74,24 (setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos),

descontados mensalmente no benefício do Autor é inexigível.

Diante desse quadro, tendo em vista que a demandada não comprova, de forma robusta e concreta a legitimidade do contrato que alega existir
, resta evidente a sua invalidade, sendo
pertinente que seja determinada a restituição dos valores indevidamente descontados no benefício do Autor, no entanto à míngua de comprovação de má fé da Apelante a restituição deve ocorrer de forma simples,
conforme entendimento jurisprudencial
verbis
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO DE SEGURO. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADEQUADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Banco Bradesco S/A e pela Seguradora Sabemi contra sentença que declarou a inexistência de contrato de seguro coletivo, reconheceu a nulidade de descontos em benefício previdenciário do autor e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, além da restituição simples dos valores indevidamente descontados.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o Banco Bradesco possui legitimidade passiva em razão da intermediação contratual;

(ii) saber se as rés comprovaram a validade do contrato impugnado, notadamente quanto à autenticidade da assinatura;

(iii) saber se é devida indenização por danos morais e em qual extensão, além da forma de restituição dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, conforme o CDC (artigos 7o, §único, e 34), há responsabilidade solidária entre os fornecedores integrantes da cadeia de consumo, abrangendo o banco intermediador.

4.
Compete à instituição financeira que produziu o documento provar a autenticidade da assinatura impugnada (CPC, art. 429, II). O STJ, no Tema 1.061, fixou que, havendo impugnação, o ônus da prova recai sobre o banco, o que não ocorreu no caso
.

5.
A ausência de comprovação da contratação impõe a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores descontados, em forma simples, por não comprovada a má-fé
(CC, arts. 876 e 884; CDC, art. 42, p.u.).

6. O desconto indevido em benefício previdenciário, de caráter alimentar, configura dano moral
in re ipsa
, devendo ser mantida a indenização arbitrada em R$ 6.000,00, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Os juros moratórios incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

8. Os honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação observam o art. 85, § 2o, do CPC, não comportando alteração.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos desprovidos. Majorados os honorários advocatícios (16%).

Tese de julgamento:

“1. O banco responde solidariamente por descontos indevidos em benefício previdenciário, ainda que não figure como contratante principal, quando integrante da cadeia de consumo.

2. Cabe à instituição financeira provar a autenticidade de contrato impugnado pelo consumidor, sob pena de reconhecimento da inexistência da relação jurídica (Tema 1.061/STJ).

3. A restituição de valores indevidos em contratos bancários é simples, salvo comprovação de má-fé.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral indenizável, fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.”

(N.U 1014667-96.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025).

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)"

Assim, constatados os descontos indevidos no benefício do Autor, deve ser restituído os valores na forma simples.

Quanto ao dano moral
, é evidente o constrangimento causado ao Autor em razão do ato ilícito de descontos indevidos em seu benefício,
mormente, por se tratar de pessoa simples e idosa que seguramente possui mais dificuldades em obter a solução da questão.

Ademais, em razão do ato irregular praticado pela Apelante, certamente que ocorreu notória redução dos recursos financeiros do Autor diante de sua pouca renda, causandi-lhe prejuízos de natureza alimentar, visto que mesmo sendo de pouca monta a quantia subtraída do seu benefício, configura redução do seu patrimônio, obstando que possa cumprir adequadamente seus compromissos causando dano à sua subsistência.

Neste contexto, resta evidente o dano moral pleiteado
, tendo em vista que a situação não retrata mero aborrecimento do cotidiano como sustenta a Apelante, na medida em que, certamente, os descontos indevidos propiciaram, aflição, desgosto, e sofrimento ao Autor que, inclusive, sequer obteve êxito em resolver a situação administrativamente, vendo-se obrigado a buscar a tutela jurisdicional para tanto.

Com relação ao valor da condenação
a título de danos morais deve ser
avaliado todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade.

Na hipótese, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, valendo ressaltar que a despeito da conduta da demandada d
eve-se atentar, para que o “
quantum
” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Diante da situação retratada nos Autos, o valor de R$ 10.000(dez mil reais) de fato demonstra-se excessivo frente as circunstâncias, o dano e suas conseqüências de forma que determino a redução para R$ 6.000,00 (seis mil reais),

já que no caso melhor atende a razoabilidade e a proporcionalidade, bem como o caráter punitivo pedagógico da condenação.

Acerca do tema o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais
. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade
com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).
Grifei.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao Recurso de Apelação
para determinar que a
restituição do indébito deve ocorrer na forma simples
, bem como
reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais),
corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025